Tribunal: TJDFT
Processo: 0711593-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVIEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO. PEDIDO PARA RECLASSIFICAÇÃO DE "FINAL DE FILA". POSSIBILIDADE. APÓS A CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS PREVISTOS NO CADASTRO DE RESERVA QUANTIFICADO NO EDITAL. ART. 13, § 2o, DA LEI 840/2011. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU CEBRASPE. Não prospera. Após a divulgação do resultado final do concurso pela banca examinadora as convocações e as nomeações são de responsabilidade do Órgão Público, sendo no caso a Secretaria de Estado de Educação, que passa a ter o controle da lista de aprovados. Preliminar rejeitada.

2. Por força da crise pandêmica mundial do Covid/19, a Secretaria de Educação do Distrito Federal suspendeu o prazo de validade do concurso para contratação de vagas e a formação de cadastro de reserva para os cargos da carreira Magistério Público e Assistência à Educação, vinculados ao Edital Normativo no 23 de 2016, criando a Lei Distrital n° 6.662, de 21/08/2020. Tal informação consta no Diário Oficial do Distrito Federal do dia 23/3/2020, o que foi ratificado no Despacho – SEE/SUGEP/DISET/GSELP, de 03/12/2020, juntado, aos autos, no ID. Num. 26039859.

2. Dispõe o § 2o do art. 13 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, que o candidato aprovado em concurso público, no prazo de cinco dias contados da publicação do ato de nomeação, pode solicitar seu reposicionamento para o final da lista de classificação. A parte autora cumpriu tal requisito.

3. Como o termo “classificação” se apresenta de forma genérica na Lei Distrital no 840/2011, não há consenso jurisprudencial sobre considerar os classificados gerais ou os classificados dentro do número de vagas prevista no edital, implicando, também, o cadastro de reserva quando quantificado. Jurisprudências deste Tribunal de Justiça consideram legítimo o pedido da parte autora, devendo a sentença ser reformada.

4. Precedentes: (Acórdão 1322175, 07048061620208070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 19/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1285750, 07004160320208070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 969568, 07060806020168070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/9/2016, publicado no DJE: 7/10/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

5. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. No mérito, PROVIDO. Sentença reformada.